Tribunal: TJPA
Processo: 0008119-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008119-46.2020.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008119-46.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM - 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE: EDUARDO DA SILVA PEREIRA
(DEF. PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM USO DE ARMA BRANCA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. BIS IN IDEM PELO USO DE ARMA BRANCA e CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO.
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Inexiste
bis in idem
na utilização do uso de arma branca como causa de exasperação da pena-base e da majorante do concurso de agentes na derradeira fase dosimétrica;

3.

É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa – aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.

a.

De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

4.

Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Eduardo da Silva Pereira,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada do
crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narra a exordial acusat
ó
ria que, no dia 23 de maio de 2020, por volta das 16h, em via p
ú
blica, na Passagem Motorizada, Bairro Jurunas, o denunciado incorreu na pr
á
tica do crime do roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca contra a v
í
tima Rafaela Valeska Cardoso Teixeira, que se encontrava na companhia de Suelen Pamela Cardoso.”

O apelante
contesta, em síntese, a dosimetria da pena procedida, pleiteando, em suma, que a reprimenda seja fixada no mínimo legal.

Subsidiariamente, pugna ainda, pela redução da pena de multa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifestou-se,
pelo conhecimento do apelo e seu provimento parcial, no sentido de readequação da pena-base e da pena de multa.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a
dosimetria da pena
realizada, notadamente no pertinente às
circunstâncias e consequências do crime
, que incorrem no cálculo da pena-base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“3 - DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR EDUARDO DA SILVA PEREIRA como incursos nas sanções do artigo, 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Em consequ
ê
ncia, para fins de individualização da pena, em obedi
ê
ncia ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, XLVI, passo à sua dosimetria, observando-se as diretrizes dos artigos 59 e 68, caput, do C
ó
digo Penal e artigo 387, §2º, do C
ó
digo de Processo Penal.

Primeira fase da dosimetria:
Circunst
â
ncias Judiciais

Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que s
ã
o 8 (oito) as circunst
â
ncias judiciais. Por aus
ê
ncia de par
â
metros certos, reputa-se razo
á
vel a adoção do par
â
metro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunst
â
ncia judicial valorada negativamente, vejamos:

(...)

Circunst
â
ncias e consequ
ê
ncias:
as circunst
â
ncias se resumiram nos fatos narrados na den
ú
ncia. As consequências s
ã
o pr
ó
prias do tipo penal. O r
é
u para subtrair o bem da v
í
tima, usou de grave amea
ç
a mediante o uso de arma branca.

(...)

Pena-base: Ponderadas estas circunst
â
ncias judiciais, considerando o
uso de arma branca para a execução do delito, bem como a exist
ê
ncia de uma qualificadora, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Segunda fase da dosimetria:
Circunst
â
ncias Legais

Na segunda fase da dosimetria entende-se que deve se aplicar o par
â
metro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase.

Circunst
â
ncias atenuantes: Considerando a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes que militam em favor do r
é
u quais sejam, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, prevista no artigo 65, inciso I, do C
ó
digo Penal ATENUO A PENA EM 06 (SEIS) MESES, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Circunst
â
ncias agravantes: Diante da inexist
ê
ncia de circunst
â
ncias agravantes que militem em desfavor do r
é
u, MANTENHO A PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Terceira fase da dosimetria:
Majorantes e Minorantes

Causas de aumento de pena: Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do C
ó
digo Penal, ELEVO A PENA EM 1/3 (UM TERÃO) PASSANDO PARA 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 26 DIAS-MULTA.

Causas de diminuição de pena: n
ã
o há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

PENA DEFINITIVA:
À m
í
ngua de outras causas modificadoras, concretizo e torno DEFINITIVA a pena em 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 26 DIAS-MULTA, calculados sob a fração m
í
nima do artigo 49, do C
ó
digo Penal, já que n
ã
o existem nos autos comprovação da situação econ
ô
mica do r
é
u.

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do C
ó
digo de Processo Penal, na medida em que o tempo de pris
ã
o cautelar n
ã
o modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

(...)

VALOR DO DIA MULTA

Ao que consta dos autos, as condições econ
ô
micas do r
é
u n
ã
o s
ã
o boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no m
í
nimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

A multa deverá ser atualizada quando da sua execução pelos índices de correção monet
á
ria, conforme disposição contida no artigo 49, §2º, do C
ó
digo Penal.” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime
em razão do uso de arma branca utilizada na ação criminosa, bem como a grave ameaça aplicada no delito, sendo perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria.

Entendimento corroborado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. CRIME DE ROUBO SIMPLES.
USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESABONADORA. INCREMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
ATENDIDOS CRITÉRIOS FRACIONÁRIOS DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. O acórdão recorrido está consoante a jurisprudência desta Corte no sentido de que o emprego de arma branca no delito de roubo, embora não configure causa de aumento de pena, pode ser valorada como circunstância judicial negativa para o aumento da pena-base, desde que justificado, como ocorreu no caso dos autos. (...)

(AgRg no AgRg no AREsp 1775871/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTS. 59, CAPUT, DO CP; E 66, I, DA LEP. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CONTA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N. 13.654/2018. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
PENA-BASE ESTIPULADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM SUPORTE TAMBÉM NA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS, OFENSA À COISA JULGADA OU EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DOSADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO INFERIOR À FIXADA NA FASE DE CONHECIMENTO.

(...) 2. O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. [...] O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). [...] Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta ao agravante não foi alterada (AgRg no HC n. 593.889/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).
3. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 476.385/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2018)
. (...)
7. Tendo ocorrido a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018, o juiz da execução penal pode valorar o emprego de arma como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e deslocar o concurso de pessoas para a terceira fase, a fim de majorar a pena. A alteração é cabível desde que não seja modificado o quantum da pena fixado na sentença nem seja agravada a situação do sentenciado, caso em que não há ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus (AgRg no HC n. 564.318/DF, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22/10/2020).
8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1880840/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifos nossos)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ARMA BRANCA). TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR ORIGINÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, tendo em vista a modificação ocorrida pelo advento da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
2. Tem-se que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, no entanto, há que se considerar que tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do Tribunal de origem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial - o qual não possui efeito amplo devolutivo -, compelir que se proceda a essa transposição valorativa do emprego de arma branca no roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que a parte agravante afirme não se tratar de reformatio in pejus.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1892680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Desta feita, observo que o Magistrado
a quo
, no momento da fundamentação das circunstâncias do crime, aplicou apenas o uso de arma branca para exasperar a pena-base, não utilizando o concurso de agentes nesse momento do cálculo penalógico.

Nesse interim, contrariando alegação defensiva, vale informar que o magistrado sentenciante utilizou para aumento da pena na 3ª fase do cálculo dosimétrico, tão somente a majorante do concurso de agentes, inexistindo o alegado
bis in idem
.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante da
circunstância judicial desfavorável atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Por derradeiro, em relação ao pedido de
redução

da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois
como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa considerou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto, divergindo do judicioso parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022